Tribunal: TCU
Processo: 018.758/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7144/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.758/2022-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alcides de Souza Pequeno (XXX.229.597-XX); Carmen Lopes dos Santos (XXX.763.657-XX); Clemente Freire Coelho (XXX.881.557-XX); Luzia Dias de Carvalho (XXX.261.547-XX); Marileia Luisa Chagas de Freitas (XXX.129.127-XX); Neide da Conceição Veiga (XXX.465.067-XX); Nilceia da Silva Santos (XXX.208.517-XX); Rosa Maria Thomaz de Souza (XXX.366.327-XX); Terezinha dos Santos Silva Marques (XXX.329.247-XX); Vicencia Garcia da Silva (XXX.304.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.